Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727711-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALLYSON GABRIEL PEREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. É cediço o entendimento de que o crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 2. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 3. Não se mostra ilícita a busca domiciliar empreendida por policiais, diante de fundada suspeita, concretamente lastreada em um flagrante anterior, em que os policiais condutores encontraram porções de maconha e haxixe em posse do acusado. Pleito ministerial acolhido para reputar lícitas as provas dos autos e afastar a declaração de nulidade da sentença. 4. Considerando ter o magistrado a quo declarado a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e demais provas dele decorrentes, o mérito da demanda não chegou a ser objeto de análise em primeira instância, o que obsta a apreciação do Tribunal, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 157, §§ 1o e 3o, 240 e 244, todos do Código de Processo Penal, e 22 da Lei 13.869/2019, ao argumento de que no momento da abordagem não houve fundada suspeita sobre a posse dos objetos, tendo em vista que não eram de conhecimento dos policiais. Defende que deveria ter sido declarada a ilicitude das provas obtidas no auto de prisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 157, §§ 1o e 3o, 240 e 244, todos do CPP, e 22 da Lei 13.869/2019, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “vislumbro que não houve, no caso em análise, ilegalidade decorrente da busca domiciliar empreendida pelos agentes policiais, redundando na apreensão de uma série de substâncias entorpecentes e apetrechos na residência de Allyson, eis que o acusado já estava em situação de flagrante, antes mesmo da entrada dos policiais em sua residência (...). Com efeito, os policiais não entraram na residência do réu por este estar nervoso ou porque suspeitaram acerca da existência de drogas no interior da casa. Em verdade, a atitude suspeita do acusado foi suficiente para a abordagem na rua e, ali, empreendessem a detenção, pois ele portava porções de maconha e de haxixe(...). Além do mais, o ingresso na residência foi franqueado pelo acusado e, ainda, pelo dono da propriedade, segundo o relato dos policiais (...). Não há nos autos qualquer indicação do interesse dos agentes policiais em prejudicar o acusado. É de se ponderar, ainda, que os policiais foram uníssonos em afirmar que o cheiro da maconha exalava do lado de fora da casa, sendo este outro elemento concreto a autorizar o ingresso no domicílio do réu (...). Diante destas considerações, observa-se que as provas do Auto de Prisão em Flagrante n. 735/2021 - 29a FP (OP n. 6263/2021 - 27a DP, do IP n. 735/2021), bem como as dela decorrentes, devem ser reputadas lícitas” (ID 43693809). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “É inadmissivel recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/6/2021. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.342.597/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 27/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027